Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOR E RÉ. RECURSO DA RÉ INTERPOSTO APÓS O PRAZO DO ART. 1.023 DO CPC. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. EMBARGOS DA RÉ NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.
1. O efeito interruptivo dos embargos aplica-se apenas a outros recursos, não socorrendo ao embargante retardatário.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A inconformidade do embargante com a interpretação dada pela Corte ao teor do decisum atacado não implica em obscuridade.
4. A discordância do embargante com o resultado do julgamento não implica em contradição nem permite a rediscussão da matéria.
5. Embargos de declaração da ré não conhecidos. Embargos de declaração do autor rejeitados.